Tribunal: TJMT
Processo: 1016321-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016321-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
S/A
AGRAVADO: JOSE CARLOS NAISER
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SA contra decisão proferida em Ação de Cobrança do Seguro DPVAT n. - 1051100-70.2020.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por JOSE CARLOS NAISER, em que se deferiu prova pericial, com determinação de pagamento à requerida/agravante.
Aduz a agravante, em suma, que compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Afirma que o agravado é beneficiário da justiça gratuita, motivo pelo qual cabe ao Estado arcar com a produção da prova pretendida.
Segue sustentando que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo grau de dificuldade da perícia que será realizada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pugna pela reforma da decisão, para que o agravado arque integralmente com os honorários do perito. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado.
É o necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Na petição inicial, a parte Autora, quanto a produção da prova, assim requereu:
“ (...) Requer seja deferida a distribuição dinâmica do ônus da prova, de acordo com o art. 373, § 1o no novo CPC, atribuindo a Seguradora Ré, parte detentora de maiores e melhores condições o ônus da produção das provas” (ID no 101263986 - pág. 19).
Na hipótese, verifica-se que a parte autora, ao que tudo indica, comprovou a excessiva dificuldade em cumprir o encargo, não apenas devido ao valor dos honorários periciais, com os quais não tem condição de arcar, em razão de seus exíguos rendimentos mensais, mas também em decorrência da superioridade técnica da parte requerida, por se tratar de seguradora.
Ademais, a prova pericial requerida tem o objetivo de elucidar a extensão das lesões observadas pela segurada, bem como comprovar o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito.
Desse modo, trata-se de prova fundamental ao esclarecimento dos fatos no presente processo, porquanto se trata de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.
Verificada, portanto, a singularidade, incumbe à seguradora requerida o custeio da produção da prova pericial.
Por fim, ainda que se entenda que a inversão do ônus não importa, também, na obrigação financeira do custeio, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PROVA PERICIAL. ÔNUS DE SUPORTAR AS DESPESAS ADVINDAS DA PERÍCIA.INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FULCRO NO ART. 6o, VIII, DO CDC. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo, que determinou que as demandadas arcassem com o pagamento dos honorários periciais de forma integral, bem como reconheceu que a relação entre as partes é típica de consumo e, de conseguinte, determinou a inversão do ônus da prova aos fatos em que o ora agravado for tecnicamente hipossuficiente, conforme o artigo 6o, VIII, do Código Consumerista. 2) Consoante o disposto no art. 95 do CPC/15, o pagamento dos honorários periciais, incumbe a parte que houver requerido a perícia. No entanto, a distribuição da prova não deve ser estática ao ponto de direcioná-la unicamente a uma das partes, no caso a autora, porquanto deve ser observado quem tem melhores condições de produzi-las, o que hoje é explicitado como ônus dinâmico da prova, buscando viabilizar a análise dos pedidos, facilitar o acesso à Justiça e, por fim, cooperação dos envolvidos, quanto à prova que é essencial ao julgamento do feito, o que autoriza a inversão probante, no caso em concreto. 3) Ademais, ao contrário do que pretende fazer a crer a parte agravante, ambas as parte são responsáveis pela antecipação dos honorários periciais, pois ambas as partes são, legítimas para figurar no pólo passivo da demanda e solidariamente responsáveis, pois, a agravante é oficina autorizada da seguradora responsável pelo reparo no veículo, também seja responsável pela falha do serviço, nos moldes dos artigos 18 e 32 do CDC. Assim, configurada a responsabilidade das requeridas, por força da tutela do consumidor na espécie, e tendo sido ocasionado o dano por mais de um fornecedor, todos respondem solidariamente consoante o disposto no art. 7o, § único do CDC. Predecentes deste egrégio TJ/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70079121596, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 13-12-2018, Publicação: 17-12-2018 - destaquei).
“Agravo de instrumento. Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Deferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que não impede a distribuição dinâmica do ônus da prova. Alegação de fato negativo. Ônus da prova deve ser atribuído a quem tem maior capacidade de provar os fatos. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP, AI 2040237-47.2020.8.26.0000, Relator(a): Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 04/06/2020, Data de publicação: 04/06/2020 - destaquei).
Por outro lado, com relação ao pedido de redução do valor de honorários periciais, nota-se que, a princípio, o valor fixado pelo juízo singular (R$ 1.000,00) mostra-se similar à média da remuneração de perícias relativas a processos de seguro obrigatório.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora